Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CARTA PRECATÓRIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO. JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, incumbindo ao autor tomar as providências necessárias para viabilizá-la (art. 240, § 3o do CPC).
2. No caso dos autos, após diversas tentativas frustradas para tentar localizar a ré, o autor providenciou a expedição de carta precatória para a fim de esgotar todas as possibilidades para a citação pessoal da parte, conforme determinado pelo Juízo.
3. A demora no cumprimento da diligência pelo Juízo deprecado não denota culpa da parte autora, razão pela qual não pode servir de fundamento para a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, uma vez que incumbe ao Poder Judiciário as diligências necessárias ao cumprimento da carta precatória. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.